Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-47.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001044-47.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELVYS RUAN LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 062.491.741-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POSTO MORADA REAL (VÍTIMA), JOSE BENTO DE SOUZA - CPF: 792.000.871-91 (ASSISTENTE), HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNAZ - CPF: 042.603.591-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001044-47.2020.8.11.0042

APELANTE: WELVYS RUAN LEITE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
157, § 2°, II DO CÓDIGO PENAL
– RÉU QUE MANIFESTA O DESEJO DE RECORRER – RECURSO GENÉRICO – REANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PRESTÍGIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL –RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONFISSÃO DOS RESPONSÁVEIS NAS DUAS FASES PROCESSUAIS, EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – AGENTES PRESOS EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME – PENA E SEU REGIME DE CUMPRIMENTO ESTABELECIDOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA MINISTERIAL.

“Se a defesa técnica interpôs recurso de apelação, mas o interpôs em razão da expressa manifestação do acusado em recorrer do decisum condenatório, ainda que tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito”
(TJ/MT, N.U 0019245-19.2018.8.11.0055).

A absolvição é inviável quando as provas produzidas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

A pena imposta mostra-se irretocável quando estabelecida em estrita observância à legislação penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001044-47.2020.8.11.0042

APELANTE: WELVYS RUAN LEITE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Welvys Ruan Leite de Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art.

157, § 2°, II do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que “
c
omo o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra sentença condenatória caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal.

Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF)
” (sic)

(Id. 166485437 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
166485440 - pág. 1-5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 167424650 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001044-47.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente e a Hiago Arruda Lira Albernaz o crime de roubo majorado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 01/01/2020, por volta de 16h30min, no estabelecimento comercial denominado Posto Morada Real, localizado na Av. Fernando Correa da Costa, n. 8200, Bairro Jardim Comodoro, nesta Capital, os denunciados Hiago e Welvys, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em espécie, de propriedade do Posto Morada Real.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, Hiago e Welvys se deslocaram até o Posto Morada Real utilizando uma motocicleta de cor preta, placa NJB 3081 e, ao chegarem no local, enquanto Welvys permaneceu na moto, Hiago, que estava na garupa, desceu e com a mão na cintura, segurando um volume tratando de uma arma de fogo, anunciou o roubo, dizendo “passa todo o dinheiro que é um assalto”. Ato contínuo, enquanto o operador de caixa do estabelecimento recolhia o dinheiro para entregar aos denunciados, Hiago dizia: “passa o dinheiro, senão a gente atira”. Após subtraírem a quantia de R$ 270,00 os denunciados fugiram do local com a moto, em alta velocidade.

Durante a ocorrência do roubo, uma guarnição da Polícia Militar que realizava rondas na Av. Fernando Correa, deparou-se com Hiago e Welvys saindo do Posto Morada Real, em alta velocidade, em uma motocicleta Honda/CG, cor preta, placas NJB 3081.

Diante da atitude suspeita, a equipe policial deu sinal de parada, porém, Hiago e Welvys não obedeceram e empreenderam fuga, sendo iniciada a perseguição. Os denunciados foram abordados já no Bairro São José, na Rua Dois, aos fundos do Motel Absinto e, em buscas pessoais, foi encontrada a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) e uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, com a numeração raspada, municiada com quatro cartuchos intactos.

Durante a abordagem, a guarnição PM foi informada, via CIOSP, sobre a ocorrência de um roubo no Posto Morada Real, o mesmo estabelecimento que os denunciados haviam acabado de sair.

Os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde perante a autoridade policial, Hiago (IP-fls. 10/11) e Welvys (IP-fls. 21/22) confessaram terem praticado o roubo no referido posto de combustível. [...]
(Id.
166482226 - pág. 1-4).

Após a audiência de instrução processual, o Ministério Público
aditou
a denúncia e excluiu da imputação a qualificadora do uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I). Além disso, atribuiu a Hiago o crime tipificado no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida) (Id.
166482244 - pág. 3).

A ação penal foi julgada procedente “
para o fim de condenar os réus HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNAZ, nas penas do artigo 157, § 2°, II, do Código Penal, em concurso material (art.69), com o artigo 16, § 1º, IV da Lei 10.826/2003 e WELVYS RUAN LEITE DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto nos artigos 157, § 2°, II do Código Penal
” (Id. 166482244 - pág. 5).

Hiago não insurgiu contra a sentença (Id.
166485418 - pág. 3).

Quanto a Welvys, o apelo foi interposto pela Defensoria Pública, sem elencar as razões para reforma da condenação, pois, ao ser intimado, ele expressou o desejo de recorrer (Id.
166485433 - pág. 3).

Saliento que, “
se a defesa técnica interpôs recurso de apelação, mas o interpôs em razão da expressa manifestação do acusado em recorrer do decisum condenatório, ainda que tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito” [...]
(TJ/MT, N.U 0019245-19.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Apesar do inconformismo externado, a absolvição é inviável.

No que tange a responsabilidade de Welvys no roubo, a sentença bem delineou a robustez do conjunto probatório produzido,
verbis
:

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO IMPUTADO AOS RÉUS

Analisando as provas carreadas aos autos, percebe-se que a autoria e a materialidade encontram-se devidamente comprovadas nos autos.

O acusado Hiago Arruda, interrogado em juízo declarou: “(...) esse fato aconteceu; participei do crime; eu estava em casa e o Welvys apareceu lá; a gente estava bebendo e usando drogas e decidimos sair pra arrumar mais dinheiro; chegando lá eu enquadrei a vítima e peguei o dinheiro; saímos e logo a viatura viu nós; eu joguei a arma e o dinheiro e eles acharam; Welvys que pilotava a moto e eu estava na garupa...a primeira vez que pratico crime com ele; eu tinha esse revólver há uns sete meses; eu comprei ele; quando comprei já estava com a numeração raspada; eu que desci e anunciei o assalto; não fiz nenhuma violência contra a vítima; eu não mostrei a arma pra ela; a arma ficou escondida na minha cintura... eu não disse que ia dar um tiro na vítima (...)”.

O réu Welvys Ruan ao ser interrogado em juízo apresentou a seguinte versão: “(...) Sim o fato aconteceu, participei desse crime
;
eu que conduzia a motocicleta
; no ato do incidente fomos preso pela polícia; nós confessamos o assalto; saímos do posto uns cem metros depois a polícia já viu a gente e o Hiago dispensou o dinheiro e a arma... O Hiago não sacou a arma para anunciar o assalto, ele só colocou a mão na cintura; não vi se ele levantou a camisa; foi a primeira vez que pratiquei um crime (...)”.

A testemunha José Bento de Souza, em juízo prestou as seguintes declarações: “(...) Eles chegaram no posto, foi muito rápido; um desceu com a mão na cintura e anunciou que era um assalto e que era pra eu passar o dinheiro o pra ele senão atiraria em mim;
peguei o dinheiro e dei pra ele; ai ele foi nos outros frentistas mais eu falei que dinheiro só tinha aquele; no caixa; daí eles saíram; depois a polícia falou que a viatura estava passando e viu eles em atitudes suspeitas e perseguiram eles e em abordagem recuperou o dinheiro; vi eles na hora e depois não olhei mais; os frentistas confirmaram que eram os dois; vi os dois na delegacia, eram eles mesmos; ele só colocou a mão na cintura, mais não vi arma nenhuma; não chegaram de apontar arma para gente; não percebi nada de volume na cintura dele... o que desceu da moto que estava com a mão na cintura;
o outro que estava pilotando na moto também falava pra gente passar o dinheiro e ficava acelerando a moto (...)”.

A testemunha SD/PM Hasdone Souza Armoa declarou: “(...)
A guarnição estava em rondas pela Av. Fernando Correa quando avistamos os dois saindo do posto em atitude suspeita; ao fazer o acompanhamento eles empreenderam fuga; eles percebendo a guarnição começaram a dispensar os itens; dispensou dinheiro, arma;

aí percebemos que se tratava de um assalto que eles fizeram no posto;
depois que abordamos eles que foi radiado sobre o assalto; quando estávamos passado vimos eles saindo do posto em alta velocidade; não me lembro se falaram que algum deles mostrou a arma para os outros dois frentistas; eles confessaram a prática do crime; o Hiago falou que andava armado porque tinha outras broncas; o dinheiro foi recuperado (...)”.

Os acusados confessaram a pratica do delito. Confissão esta corroborada pelas demais provas produzidas em juízo, dentre elas o reconhecimento efetuado pela vítima e a prisão destes em posse da res roubada
.

Restou induvidoso o concurso de pessoas.

Diante de uma causa de aumento de pena, fixo em 1/3 (um terço), percentual de aumento referente ao concurso de pessoas.

Deixo de condenar os réus nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, eis que os objetos subtraídos foram restituídos a vítima e não restou comprovado em juízo, mediante documentos outros prejuízos sofridos, visando priorizar o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, deixo de arbitrá-lo, podendo a vítima requerê-lo no Juízo cível. [...]
(Id. 166482244 - pág. 1-8) (sem destaques no original).

Diante das fartas provas angariadas, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gil Rosa Fechtner, reafirmou a inviabilidade de absolvê-lo:

[...]

Sendo
assim, da análise dos autos, tem-se que as provas carreadas aos autos dão conta firmemente que o réu Welvys Ruan Leite de Oliveira cometeu o crime pelo qual se viu condenado, especialmente por tê-lo confessado, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo
.

Destaca-se o que fora explanado pelo réu perante a autoridade policial:

“(...) QUE foi beber em um bar próximo a sua casa onde encontrou HIAGO; QUE estava com a motocicleta emprestada de um amigo
e no momento em que parou no bar HIAGO já lhe chamou e falou ‘vamo aproveitar que você tá de moto e vamos mete um assalto ai, levanta um dinheiro’
;
QUE HIAGO ainda disse que tinha ‘um cano’ (se referindo a arma); QUE o interrogado alega ter ficado pensativo porém aceitou a proposta pois está desempregado e sem dinheiro nenhum; QUE então o interrogado saiu pilotando a moto com HIAGO na garupa e foram procurando algum local que fosse fácil
;
QUE o primeiro posto que encontraram no caminho era o posto Morada Real, que estava vazio, apenas com os frentistas e então decidiram que seria lá
; QUE parou a moto já ao lado do Caixa e HIAGO anunciou o assaltou; QUE um dos funcionários já passou todo o dinheiro que estava na gaveta na mão de HIAGO e então saíram do local; QUE HIAGO não sacou a arma e não visualizou se ele pegou ou fez algum gesto de intimidação com ela;
QUE na saída do posto cruzaram com uma viatura da PM, e acredita que eles acharam o interrogado com atitude suspeita e mandaram parar; QUE tentou sair da visão da viatura porém não conseguiu; QUE quando percebeu que HIAGO havia jogado a arma no chão, decidiu parar mais a frente, pois achou que os PM’s não haviam visto
;
QUE de imediato foram questionados se haviam roubado o posto de combustíveis e confirmaram o roubo
; (...)”
(ID 166482226 – págs. 33/34).

Adiante, vejamos o cotejo das provas procedido pela Meritíssima Magistrada no bojo da r. sentença:

[...]

Sabe-se que é
“incabível a absolvição quando a confissão do réu, realizada nas duas fases da persecução penal, encontra-se em harmonia com as demais provas coligidas aos autos.”
(N.U 0001332-73.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).

Sendo assim, a condenação era mesmo de rigor, nos exatos termos da r. sentença. [...]
(Id.
167424650 - pág. 1-7) (sem destaques no original).

No contexto exposto, não resta dúvida que o juiz de piso decidiu acertadamente ao condenar Welvys. As provas foram analisadas com profundidade e forneceram certeza quanto a sua participação no crime.

Em casos como o dos autos, não há falar em absolvição.

Os arestos colacionados corroboram a conclusão:

[...] A existência de robusto acervo probatório, consubstanciado nas declarações das vítimas e depoimentos de diversas testemunhas, todos convergentes na indicação do envolvimento dos apelantes na prática criminosa, somada à confissão de um dos corréus em ambas as fases processuais, é suficiente para manter a sentença condenatória. [...]
(TJ/MT, N.U 1008664-70.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

[...] Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra das vítimas – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas e pela confissão/delação de um dos réus. [...]
(TJ/MT, N.U 1000113-60.2020.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, com os acréscimos da PGJ, confirmando a impossibilidade de absolver Welvys Ruan Leite de Oliveira no caso vertente.

A pena imposta a ele tampouco merece reparos.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão, que corresponde ao mínimo legal previsto para o ilícito.

Na sequência, reconheceu a confissão em favor do réu (CP, art. 65, III, d); contudo, deixou de atenuar a pena, ante a vedação contida na Súmula 231 do STJ.

Depois, em razão do concurso de pessoas, acrescentou 1/3 (um terço), conforme estabelece a legislação (CP, art. 157, § 2º, II), resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A multa restou estabelecida no mínimo legal – de 10 (dez) dias-multa.

O regime semiaberto foi definido em estrita observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023